Tribunal: TCU
Processo: 033.451/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial do objeto de convênio que teve por objeto a regularização fundiária de imóveis rurais de até cem hectares para agricultores familiares, em áreas sob a jurisdição estadual, com emissão de 25.243 títulos de legitimação de posses rurais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor de Gilson de Souza, Manoel da Silva Costa Júnior, Ivonei Abade Brito, Alencar Santos Viana Filho, Márcio Eli Almeida Leandro, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais, em razão da inexecução parcial do objeto do Convênio CRT/MG n. 1.000/2009-ITER (Siafi 652827), firmado entre o Incra e o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER, tendo por objeto a regularização fundiária de imóveis rurais de até cem hectares para agricultores familiares, em áreas sob a jurisdição estadual, com emissão de 25.243 títulos de legitimação de posses rurais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Gilson de Souza, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual a Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais e o Sr. Márcio Eli Almeida Leandro; 9.3. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em relação ao Sr. Alencar Santos Viana Filho (falecido), com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, por falta dos pressupostos de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Manoel da Silva Costa Júnior e Ivonei Abade Brito; 9.5. julgar irregulares as contas de Gilson de Souza, Manoel da Silva Costa Júnior e Ivonei Abade Brito, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.5.1. Gilson de Souza solidariamente com Manoel da Silva Costa Júnior VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 4.461.854,16 25/2/2011 9.5.2. Gilson de Souza solidariamente com Ivonei Abade Brito VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.809.897,90 20/9/2011 9.5.3. Gilson de Souza individualmente VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 200.315,70 9/2/2012 9.6. aplicar individualmente aos responsáveis Gilson de Souza, Manoel da Silva Costa Júnior e Ivonei Abade Brito, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU nos montantes a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Gilson de Souza 2.500.000,00 Manoel da Silva Costa Júnior 1.850.000,00 Ivonei Abade Brito 650.000,00 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.9. enviar cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais e aos responsáveis, para ciência; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.